Tribunal: TJSP
Processo: 1502374-38.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Embriaguez ao volante – Dosimetria da pena – Pena-base exasperada com fundamento nos maus antecedentes do réu – Período depurador de cinco anos que não interfere na análise dos maus antecedentes – Distinção entre a circunstância agravante da reincidência – Compensação integral entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea –

Ementa:
Apelação da Defesa – Embriaguez ao volante – Dosimetria da pena – Pena-base exasperada com fundamento nos maus antecedentes do réu – Período depurador de cinco anos que não interfere na análise dos maus antecedentes – Distinção entre a circunstância agravante da reincidência – Compensação integral entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea – Regime semiaberto mantido, ante a vasta folha de antecedentes criminais – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502374-38.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOSE
RICARDO DE MELLO FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502374-38.2019.8.26.0554 -Voto no 14626
2
Voto no 14626
Apelação no 1502374-38.2019.8.26.0554
Comarca de Santo André
Apelante: José Ricardo de Mello Fernandes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Bruno Luís Costa Buran
Ementa
Apelação da Defesa Embriaguez ao volante Dosimetria da pena
Pena-base exasperada com fundamento nos maus antecedentes
do réu Período depurador de cinco anos que não interfere na
análise dos maus antecedentes Distinção entre a circunstância
agravante da reincidência
Compensação integral entre as
circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão
espontânea Regime semiaberto mantido, ante a vasta folha de
antecedentes criminais Recurso desprovido.
Vistos.
JOSÉ RICARDO DE MELLO FERNANDES foi
condenado a cumprir a pena de 07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
a pagar o valor correspondente a 11 dias-multa em seu mínimo unitário e à
suspensão da habilitação pelo prazo de 02 meses e 10 dias, por infração ao artigo
306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
Inconformado o réu apela, pretendendo a redução da
pena ao mínimo legal, a modificação do regime prisional e a concessão da
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502374-38.2019.8.26.0554 -Voto no 14626
3
apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 25 de março de 2019, por
volta de meia noite, na Avenida Industrial n. 3335, Bairro Campestre, cidade de
Santo André, JOSE RICARDO DE MELLO FERNANDES conduzia a motocicleta
Honda/CBX, placa 2362, sem que estivesse em condições para tanto, haja vista a
influência de álcool em seu organismo.
Segundo o apurado, o acusado pilotava a motocicleta em
questão em estado de embriaguez e colidiu contra uma viatura policial,
oportunidade em que se recusou a realizar o exame de alcoolemia e por isso foi
conduzido ao distrito policial, onde foi realizado exame clínico, ocorrendo a
constatação de seu estado de embriaguez.
Interrogado em ambas as fases da persecução criminal, o
réu admitiu a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta, o que foi
confirmado pelos consistentes depoimentos dos policiais militares Rafael de Souza
Quadros e Edivaldo de Oliveira Moreto, dando conta do visível estado de
embriaguez do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502374-38.2019.8.26.0554 -Voto no 14626
4
A condenação, portanto, deve ser mantida, mesmo
porque houve resignação por parte da Defesa neste aspecto.
A pena-base foi imposta em 1/6 acima do mínimo legal,
ante a existência de duas condenações penais definitivas, caracterizadoras de maus
antecedentes, resultando em 07 meses de detenção, 11 dias-multa em seu mínimo
unitário e 02 meses e 10 dias de suspensão da habilitação.
Ao contrário do que argumenta a Defesa, o período
depurador de cinco anos previsto pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal é
aplicável apenas para a configuração da circunstância agravante da reincidência,
mas transcorrido o referido lapso temporal, a vida pregressa do réu e os seus
antecedentes criminais poderão ser considerados para a elevação da pena-base.
Ademais, considerando que uma das condenações
definitivas se refere a conduta semelhante de condução de veículo automotor com
capacidade psicomotora reduzida, o crime ora apurado se reveste de maior
culpabilidade e poderia ter justificado um acréscimo superior à pena-base.
Na segunda fase da dosimetria, o MM. Juiz compensou
integralmente a circunstância agravante da reincidência com a circunstância
atenuante da confissão espontânea, embora o fato da existência de dupla
reincidência justificasse a compensação apenas parcial, o que acabou por beneficiá-
lo.
O regime inicial semiaberto fica mantido, ante os
péssimos antecedentes criminais do acusado e a própria recalcitrância específica,
motivo que também impede a substituição a pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502374-38.2019.8.26.0554 -Voto no 14626
5
Vale dizer que em julho de 2008 e em fevereiro de 2009
o apelante foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, sofrendo
condenação em apenas um dos feitos, e também já foi condenado pelos crimes de
furto, roubo, lesão corporal, resistência, desacato, e contravenção penal de vias de
fato, ostentando vasta folha de antecedentes criminais, tudo a indicar a
personalidade desvirtuada, demonstrando total desapreço pela segurança do trânsito
e pela integridade física de outros, razão pela qual quaisquer medidas mais brandas
seriam insuficientes à reprovação da sua conduta e para a sua ressocialização.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator